Tribunal: STF
Processo: ARE 1580403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo regimental contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    A parte recorrente alega, em síntese, que (eDOC 30, p. 3):



     “A decisão monocrática ora agravada, proferida pela Presidência desta Suprema Corte, negou seguimento ao recurso, mantendo os fundamentos da inadmissão, quais sejam, a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF.



     Contudo, data maxima venia, a decisão merece ser reformada, pois a controvérsia dos autos não demanda reexame de provas ou análise de legislação local, mas sim a correta qualificação jurídica dos fatos e a análise de violação direta a dispositivos constitucionais.”



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.493.366 RG (Tema nº 1.359), reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos autos. Eis a ementa:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Recebimento de parcela remuneratória. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que concedeu adicional por tempo de serviço a servidora municipal, em razão de previsão do benefício em legislação do ente federativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre o direito ao recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional. 4. A discussão sobre a concessão de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal exige a análise da legislação que disciplina o regime do servidor, assim como das circunstâncias fáticas relacionadas à sua atividade funcional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”. (ARE 1.493.366-RG, Rel.: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2024) (g.n.)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



''Ministro' 'EDSON FACHIN' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente